Tribunal: TJDFT
Processo: 0735249-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0735249-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: TELES E LIMA LTDA - ME, CARLOS ALBERTO TELES DE LIMA, CARLA MARIA DA SILVA TELES D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão de indeferimento de utilização de sistemas de pesquisa de bens. O agravante não recolheu o preparo recursal, tampouco formulou pedido de assistência judiciária gratuita. Intime-se o agravante para recolhimento em dobro do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o). Brasília/DF, 22 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator